Tribunal: STF
Processo: ADPF 1227
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados, para questionar o “Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal n. 2.668/DF, que, afastou parcialmente a aplicação da Resolução da Câmara dos Deputados n. 18/2025”.
Aponta, enquanto campo paradigmático, como violados os preceitos fundamentais da separação de Poderes (art. 2º, CF) e da imunidade parlamentar formal (art. 53, § 3º, CF).
Argumenta, em síntese, que o acórdão, ao restringir o alcance do ato normativo da Câmara dos Deputados, “subverte a finalidade institucional da norma constitucional, invadindo competência privativa do Poder Legislativo e comprometendo a harmonia entre os Poderes”.
Defende que “a decisão objeto da arguição, ao deferir apenas a sustação parcial da Ação Penal n. 2.668 em face de Parlamentar em exercício, configura violação ao princípio estruturante da separação de Poderes”.
Aduz que, “no caso concreto, a decisão objeto da arguição, ao desconsiderar a natureza continuada ou permanente de parte das infrações imputadas — cuja execução, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, se estendeu até data posterior à diplomação — invadiu a esfera de deliberação típica do Parlamento”.
De outra perspectiva, argumenta que “ao delimitar o alcance da Resolução e excluir parte de sua validade/efeitos pretendidos, a Turma, na prática, atuou em juízo de inconstitucionalidade parcial do ato normativo, o que, sob a ótica da dogmática constitucional, configura inequívoca afronta ao art. 97 da CF/88”.
Por fim, defende que “a interpretação sistemática do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, revela que a sustação da ação penal pelo Parlamento não se refere a cada imputação penal de forma isolada, mas sim ao processo penal como um todo”, sendo que esta “compreensão assegura a efetividade da prerrogativa prevista no § 3º do art. 53 da CF e coaduna-se com a sua finalidade protetiva institucional”.
Requer, assim, concessão de medida cautelar para “suspender integralmente os efeitos da Questão de Ordem na Ação Penal n. 2.668/DF, garantindo a aplicabilidade integral da Resolução da Câmara dos Deputados n. 18/2025, suspendendo-se, por consequência, a tramitação da sobredita Ação Penal em relação ao Deputado Federal acusado até o julgamento final desta ADPF” ou,  subsidiariamente, “determinar a cisão funcional com remessa do feito ao Plenário do STF para juízo de constitucionalidade incidental sobre a Resolução da Câmara dos Deputados, observando-se a cláusula de reserva de Plenário do art. 97 da CF, sustando-se neste interregno a tramitação da Ação Penal n. 2.668/2025 exclusivamente em relação ao Deputado Federal acusado”.
Em caráter definitivo, postula seja declarada “a aplicabilidade da Resolução n. 18/2025 da Câmara dos Deputados no sentido da integral suspensão, exclusivamente em relação ao Deputado Federal acusado, da tramitação da Ação Penal n. 2.668/2025 e da prescrição até o término de seu mandato” ou, subsidiariamente, seja determinada “a cisão funcional com remessa do feito ao Plenário do STF para juízo de constitucionalidade incidental sobre a Resolução da Câmara dos Deputados, observando-se a cláusula de reserva de Plenário do art. 97 da CF, sustando-se neste interregno a tramitação da Ação Penal n. 2.668/2025 exclusivamente em relação ao Deputado Federal acusado”.
É o relatório.

Na Ação Penal 2668, Alexandre Ramagem Rodrigues e outros foram autuados em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA pelos delitos de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Recebida a denúncia, nos termos do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº 5.836/2025.
Em resposta, o Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou o Ofício nº 98/SGM/P/2025, informando que “esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal”.
Ato contínuo, o Presidente Min. ROBERTO BARROSO determinou o envio do ofício encaminhado pela Câmara dos Deputados para que a PRIMEIRA TURMA deliberasse sobre a aplicação do art. 53, § 3º, da Constituição Federal:

1. Trata-se de Ofício nº 98/SGM/P/2025, de 7 de maio de 2025, recebido nesta data, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunica a esta Presidência que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram encaminhadas, em anexo, cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal n. 1/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.
2. O art. 239, § 2º, do Regimento Interno do STF, incluído pela Emenda Regimental nº 2/1985, prevê que, “na hipótese de a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o processo, o Plenário decidirá sobre a suspensão deste”. Contudo, à luz da Emenda Regimental nº 59/2023, que transferiu para as Turmas a competência originária para processar e julgar Deputados e Senadores por crimes comuns, a interpretação adequada do referido dispositivo é a de que a deliberação sobre a suspensão do processo deve ser realizada pelo plenário do órgão colegiado competente para apreciar a respectiva ação penal.
3. Diante do exposto, considerando que a Ação Penal sustada por decisão da Câmara dos Deputados encontra-se sob a jurisdição da Primeira Turma, encaminhem-se os autos à Presidência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para deliberação.

Convocada sessão virtual extraordinária entre 09/5/2025 e 13/05/2025 para deliberar sobre a aplicação do preceito constitucional, que permite sustar o andamento de ação penal contra parlamentar, o colegiado julgou questão de ordem nos seguintes termos:

Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DE PARLAMENTAR POR CRIME PRATICADO APÓS A DIPLOMAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CORRÉUS E APLICAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DO RÉU ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa.
2. CARÁTER PERSONALÍSSIMO de todas as imunidades parlamentares previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS, estabelecido no texto constitucional, que, somente se aplicam aos parlamentares no exercício do mandato, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes.
3. REQUISITO TEMPORAL. Incidência do §3º do artigo 53 da Constituição Federal somente em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em relação aos crimes praticados antes da diplomação não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa.
4. APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato, com consequente suspensão da prescrição.
5. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.
6. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
(AP 2668-QO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2025)

Vê-se, portanto, que o acórdão do referido julgamento, impugnado no presente caso, deliberou corretamente sobre o alcance temporal e subjetivo da Resolução 18/2025.
Ainda que não o fizesse, caberiam novas impugnações no trâmite ordinário da ação penal, como agravos, embargos de declaração e, inclusive, questões de ordem apostas a questões de ordem pretéritas, conforme se verifica em diversos precedentes (AP 470-QO-QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2009; AP 313-QO-QO, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 9/11/2001; AP 321-QO-QO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 27/3/1998).
Como se sabe, a ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade – subsidiariedade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outras possibilidades (AgR na ADPF 17- 3/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 14/3/2003; ADPF 3/CE – QO – Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). 
O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 
Na presente Arguição, portanto, não se verifica o atendimento ao princípio da subsidiariedade, eis que se encontram presentes meios impugnativos, no bojo da própria ação penal, para suscitar a reapreciação da decisão questionada.
Não bastasse a apontada deficiência entre os pressupostos de admissibilidade da presente ação abstrata, observo, ainda, que não caberia, em princípio, o manejo de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra decisão emanada da própria SUPREMA CORTE.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é reiterada quanto à impossibilidade de desconstituição de decisões de Ministros deste Tribunal pelo ajuizamento de novas ações que supostamente seriam de sua competência, em substituição aos recursos cabíveis previstos no ordenamento jurídico nacional.
(ADPF 545-MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática, DJe de 8/3/2019)

É que o pronunciamento do órgão fracionário deve ser imputado ao próprio TRIBUNAL, enquanto deliberação do órgão de cúpula do Poder Judiciário, a quem se destina precipuamente o exercício do controle de constitucionalidade na arquitetura tripartite.
Neste sentido, por exemplo, “não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (RCL 3916-AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2006).
Transcrevo, sobre o assunto, o parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado nos autos da ADPF 1229:

Se contra a decisão judicial do STF a ordem processual admite algum recurso, este há de ser o procedimento cabível para que o próprio STF reveja a sua deliberação. Não havendo mais recurso, a decisão se torna definitiva, como decisão da Corte, suficiente em si para expressar a posição do STF para todos os fins devidos.
Não é, portanto, pelo fato de uma decisão de ordem jurisdicional não ter provindo do Plenário, mas ter sido proferida por Turma ou por Ministro isoladamente, que se deixa de ter aí uma deliberação do Supremo Tribunal Federal em si.
Fixado esse tópico, a questão a ser dirimida é a de que se uma decisão do Supremo Tribunal Federal se legitima como objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental constitui meio concentrado de exercício de jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal para prevenir ou reparar “lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.882/1999.
Para que haja coerência sistemática, necessariamente esse ato do Poder Público deverá ser emanado de fonte outra que não o próprio Supremo Tribunal Federal no exercício da sua função jurisdicional.
Meios de controle de constitucionalidade não podem ser exercidos contra ato da própria Corte incumbida de dizer o que é constitucional e de aplicar a Lei Maior. A ser de outro modo, haveria que se admitir situação tangente à irrisão, como a do ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisão do STF que haja resolvido o mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Tampouco há espaço, cogite-se de outro exemplo, para a ação direta de inconstitucionalidade contra Súmula Vinculante.
Contra decisões do Supremo Tribunal Federal cabem os recursos previstos no ordenamento processual; esgotados, a decisão se torna definitiva. Se a decisão se dá no domínio dos processos subjetivos será de se considerar, quando muito, de meios rescisórios acaso disponíveis. 

Desse modo, assim como ocorre em outras classes processuais, não há como a tutela abstrata recair sobre a própria jurisdição exercida por esta CORTE.
Diante de todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente